Tribunal: TJMT
Processo: 1043824-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043824-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), EVERTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 734.455.921-87 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva decretada e mantida. Fundamentação concreta e individualizada. Indícios telemáticos de atuação organizada, com divisão de tarefas e logística de armazenamento, fracionamento, transporte e distribuição. Risco de reiteração delitiva. Insuficiência de cautelares alternativas. Irrelevância de predicados pessoais diante do
periculum libertatis
. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que decretou e manteve prisão preventiva de investigado no contexto da “Operação Doce Amargo – Acorde Final”.

2.

Tese defensiva. Primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa, paternidade de menor e apreensão domiciliar apenas de pequena porção de maconha; pedido de substituição da prisão por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

3. Consiste em verificar: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada e mantida com base na garantia da ordem pública (CPP, art. 312); (ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319); (iii) a relevância de condições pessoais favoráveis e da paternidade de criança menor; e, (iv) a influência da ausência de apreensão significativa de drogas no juízo cautelar.

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva mantém-se válida porque fundada em elementos concretos: investigação de elevada complexidade, indícios telemáticos, divisão de tarefas e logística própria de armazenamento, fracionamento, transporte e distribuição, em tese, de entorpecentes, revelando risco atual de reiteração delitiva e necessidade de estancar a atividade ilícita (CPP, art. 312).

5. A decisão atacada apresenta fundamentação individualizada quanto ao paciente, com referência a diálogos que indicam transporte de “diversas malas” com “vários quilos de droga”, o que reforça o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

6. Precedente desta Corte confirma a legitimidade da custódia para interromper ou mitigar atividades de grupo criminoso, como fundamento de garantia da ordem pública.

7. O indeferimento da revogação reafirma a persistência dos motivos da cautelar e a inexistência de fato novo, em conformidade com o artigo 316 do Código de Processo Penal.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia quando presentes os requisitos legais, conforme orientação das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

9. A ausência de apreensão expressiva de drogas na residência não invalida a preventiva, pois a medida se apoia no conjunto indiciário extraído da investigação, bastante para o juízo sumário de cautelaridade.

10. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante do contexto associativo, da capilaridade operacional narrada e da necessidade de interrupção da atividade delitiva, prevalecendo a garantia da ordem pública.

11. Não há violação aos princípios da proporcionalidade ou da presunção de inocência, porque a prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade processual específica, apoiada em motivação concreta e atual.

12. A condição de genitor de criança menor de 12 anos, sem elementos que infirmem o risco identificado, não se sobrepõe ao
periculum libertatis
e pode ser submetida ao Juízo de origem para avaliação de eventuais medidas compatíveis.

IV. Dispositivo e tese

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta do
modus operandi
e em indícios telemáticos de atuação organizada, voltada ao tráfico de drogas, atende ao art. 312 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis e a paternidade de criança menor não afastam a custódia quando persistente o
periculum libertatis
. 3. A ausência de apreensão expressiva de drogas não invalida a medida cautelar quando o decreto se apoia em conjunto indiciário autônomo e atual. 4. As cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando se busca interromper a continuidade da atividade criminosa associativa. 5. A revogação exige fato novo apto a infirmar os fundamentos do decreto, nos termos do art. 316 do CPP.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, 319.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, HC n. 1034176-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.4.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Everton de Oliveira Silva
, com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em seu desfavor, pelo Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso preventivamente, por força de mandado expedido pela autoridade judiciária apontada como coatora, em 30.10.2025, em decorrência de desdobramentos da denominada Operação “Doce Amargo – Acorde Final”, destinada a apurar supostas condutas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para tal finalidade.

O impetrante aduz que requereu a revogação da custódia perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão, e assim o paciente permanece segregado até o momento.

Aduz que não se justifica a manutenção da custódia, sobretudo porque o paciente é primário, sem antecedentes criminais, pai de família, possui endereço certo, além do que, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar,
“não foram encontrados armamentos, nem quantidades significativas de drogas, sendo registrado tão somente uma porção pequena de substância análoga a maconha.”
(Id. 334623387, p. 6), bem como não foi apresentada motivação adequada para negar-lhe o benefício da liberdade pelo Juízo de primeiro grau.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão da ordem do
habeas corpus
, a fim de que seja substituída a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Registro que não houve pedido liminar.

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a autoridade impetrada ressaltou os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como os termos da decisão que manteve a custódia cautelar (Id. 335366867).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação
da ordem, ressaltando, em síntese, que
“a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, evidencia-se a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão cautelar foi decretada em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, aliada à necessidade de se interromper a atividade delitiva.”
(Id. 336135898, p. 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a controvérsia submetida a apreciação no presente
writ
cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada e mantida em desfavor de
Everton de Oliveira Silva
, no contexto da denominada “Operação Doce Amargo – Acorde Final”, bem como à possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se verifica dos autos, a prisão preventiva do paciente insere-se após investigação de elevada complexidade, originada a partir do Inquérito Policial n. 209.4.2023.36601, relativo à Operação Doce Amargo 3, no bojo do qual foi deferida a quebra de sigilo telefônico e a busca exploratória de dados extraídos de aparelho celular apreendido em poder de Jimi Hendrix Alves da Silva, nos autos da medida cautelar n. 1018987-55.2023.8.11.0042.

A análise técnica desse material culminou na elaboração do relatório policial n. 2025.13.42016, documento que ampliou significativamente o espectro investigativo, revelando, em tese, a existência de nova cadeia associativa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, padronização de comunicações, fluxo financeiro reiterado — inclusive mediante transferências eletrônicas — e atuação coordenada de diversos agentes.

A partir desses elementos, foi instaurada nova fase investigativa, autuada sob o pedido de prisão preventiva n. 1011678-12.2025.8.11.0042, ocasião em que a autoridade policial representou pela decretação da custódia cautelar de diversos investigados, dentre eles o paciente, pleito acolhido pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.

No que concerne especificamente ao paciente, a decisão constritiva apresentou fundamentação individualizada, consignando que ele exerceria, em tese, papel relevante no esquema criminoso, sendo responsável pelo armazenamento de entorpecentes, pela pesagem, fracionamento e distribuição da droga a compradores previamente indicados, além de suposta comercialização de substância ilícita de sua própria propriedade. Registrou-se, ainda, a existência de diálogos interceptados que indicariam o transporte, em seu veículo, de “diversas malas” contendo “vários quilos de droga”, circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária, adesão consciente e relevante à atividade ilícita investigada.

Colaciono os termos da decisão de primeiro grau para que não haja dúvidas:

“Inicialmente, esclarece-se que a presente representação se lastreia em dados extraídos do aparelho celular de Jimi Hendrix Alves da Silva, apreendido e periciado nos autos da medida cautelar PJe n.o 1018987-55.2023.8.11.0042, cujo conteúdo foi consolidado no Relatório Policial n.o 2025.13.42016.

A partir de referida extração, sobrevieram elementos relativos a fatos autônomos e contemporâneos e abrangendo novos investigados, cujos quais ensejaram a instauração do Inquérito Policial n.o 454/2025, por aplicação do princípio da serendipidade.

Superada a origem, passa-se à análise individualizada das condutas imputadas aos representados.

(...)

2.2.7 Do investigado EVERTON DE OLIVEIRA SILVA (CPF - 734.455.921-87)

A análise das conversas extraídas do celular de Jimi Hendrix evidenciou o elevado nível de envolvimento com a pessoa identificada como Everton de Oliveira Silva, que também figurou como alvo da “Operação Doce Amargo III”. Everton não chegou a ser denunciado naquele inquérito, em razão da insuficiência de elementos probatórios. Entretanto, a presente investigação — “Operação Doce Amargo – Acorde Final” — trouxe novos elementos informativos capazes de demonstrar de forma robusta a sua participação ativa no tráfico de drogas.

De acordo com o Relatório Policial n.o 2025.13.42016 (pp. 39-49), foram localizadas conversas entre Jimi Hendrix e Everton, que utilizava o número telefônico (65) 99633-4178. Os diálogos, datados de 06/02/2024, indicam que Everton desempenhava funções essenciais ao esquema criminoso, sendo responsável pelo armazenamento dos entorpecentes, pela pesagem, divisão e entrega da droga aos compradores previamente indicados por Jimi.

Além de trabalhar para Jimi, Everton também comercializava entorpecentes de sua própria propriedade e ainda prestava auxílio a Jeferson Pereira da Silva, vulgo “Fefe”, na prática do tráfico. Nesse sentido, em uma das conversas interceptadas, Everton relata a Jimi que Jeferson lhe pedira para buscar drogas em determinado local, sem, contudo, especificar a quantidade. Ao chegar ao ponto indicado, foram colocadas diversas malas em seu veículo, contendo, segundo suas próprias palavras, “vários quilos de droga”, o que evidencia sua plena ciência e adesão ao tráfico.”
(Id. 334623393, pp. 9-10).

Após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa formulou pedido de revogação da custódia preventiva, indeferido em 24.11.2025, mediante decisão que reafirmou a atualidade e a suficiência dos fundamentos anteriormente expendidos, frisando a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

Transcrevo:

“(...)
Conforme registrado na decisão originária, Everton mantém elevado nível de envolvimento com Jimi Hendrix e com o grupo direcionado ao tráfico de drogas, desempenhando funções essenciais à dinâmica criminosa, tais como armazenamento, pesagem, fracionamento e entrega de drogas aos compradores previamente identificados. Ademais, além de atuar a serviço de Jimi, ele própria e conscientemente comercializava entorpecentes de sua propriedade, bem como prestava auxílio direto a Jeferson Pereira da Silva, vulgo “Fefe”.

Em diálogo interceptado, Everton relata ter buscado diversas malas em local indicado, contendo, segundo suas palavras, “vários quilos de droga”, fato que revela não apenas sua participação, mas sua adesão consciente ao tráfico em escala superior àquela sugerida pelas circunstâncias pontuais invocadas pela defesa.

Embora a defesa sustente a primariedade formal, há registro de múltiplos inquéritos policiais distribuídos em seu desfavor, todos concentrados na mesma natureza delitiva, no curto período entre 28/03 e 02/04/2024, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva e evidenciando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

(...)

Em relação à alegação de que nada de ilícito foi encontrado em seu poder durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, afiança-se que este argumento, por si só, não constitui fundamento idôneo para revogar a sua prisão preventiva, porque existem outros elementos devidamente relatados nos autos, que demonstram o envolvimento do implicado na prática da narcotraficância em associação com Jimi Hendrix.

Ademais, registre-se que essa alegação consiste em matéria de mérito, a qual somente poderá ser apreciada após a instrução processual, realizada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

No tocante aos alegados predicados pessoais, afiança-se que o Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, preconiza que: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum ‘libertatis’.

Por outro lado, não se verifica qualquer fato novo apto a infirmar os fundamentos anteriormente estabelecidos, conforme exige o art. 316 do CPP para a revogação da custódia. As alegações defensivas reiteram circunstâncias pessoais já conhecidas e consideradas por ocasião da decretação da prisão, sem demonstrar alteração substancial do quadro fático-jurídico.

Ademais, o conjunto indiciário indica que medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta investigada, da multiplicidade de vínculos com o tráfico e da evidência de continuidade delitiva. A substituição da prisão, portanto, não se revela compatível com o risco evidenciado nos autos.

Diante de todo o exposto, permanecem íntegros e atuais os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, não havendo motivos para sua revogação.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de EVERTON DE OLIVEIRA SILVA”.
(Id. 334623399, pp. 19-20).

Como visto, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a partir da gravidade concreta dos fatos e do
modus operandi atribuído ao paciente.

Com efeito, não se trata de imputação abstrata ou fundada exclusivamente na natureza do delito. A decisão impugnada descreve, com base em elementos extraídos da investigação, uma atuação supostamente organizada, estável e reiterada, inserida em contexto de associação voltada ao tráfico de drogas, com divisão funcional de tarefas e logística própria de armazenamento, fracionamento, transporte e distribuição de entorpecentes.

A respeito das indagações do impetrante, ainda que o Juízo singular tenha feito referência à existência de registros investigativos pretéritos, a própria autoridade coatora esclareceu, nas informações prestadas, que a maioria desses procedimentos foi arquivada ou extinta por litispendência.

De todo modo, mesmo relativizada essa circunstância, a custódia cautelar subsiste com lastro autônomo e suficiente na gravidade específica do fato atual e no risco concreto de reiteração delitiva, mormente porque, apesar de o paciente não ter sido denunciado em relação aos fatos discorridos na denominada “Operação Doce Amargo – fase 03”, ao que tudo indica, por fragilidade, àquela época, quanto os indícios de autoria, ao que tudo indica, encontrou estímulos para prosseguir na perniciosa jornada, tanto que agora, após degravação de dados de aparelhos celular apreendido com outro coacusado, não é desmedido falar em presença do
fumus comissi delicti,
dispensando-se qualquer reforço argumentativo calcado exclusivamente em registros pretéritos.

Em hipóteses como a dos autos, envolvendo crimes permanentes, praticados em contexto associativo e com indícios de estabilidade e permanência, a prisão preventiva revela-se medida adequada para estancar a continuidade da atividade ilícita, finalidade reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como legítima manifestação da garantia da ordem pública.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o seguinte julgado a respeito:

“(...)
A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso. (...) 7. Ordem
de habeas corpus denegada. (...)”.
(TJ/MT, HC 1034176-34.2025.8.11.0000, 4a CCrim., Relator: Des. Helio Nishiyama, Julgado em 28.10.2025).

Por outra vertente, também não prospera a alegação de que a ausência de apreensão significativa de drogas na residência do paciente afastaria a legalidade da prisão preventiva.

A título de esclarecimento, ainda que haja certa claudicância ministerial e do juízo singular quanto a essa questão – pois não mencionaram a apreensão de drogas em relação ao paciente, registro que em pesquisa processual ao PJe - 1a instância, é possível constatar a apreensão de uma
porção de substância análoga à maconha, sem informação acerca da gramatura – dado constante no Id. 213381143, autos originais).

De todo modo, a
prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente nesse dado.

A materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos, primordialmente, do conjunto informativo descrito no relatório policial n. 2025.13.42016, notadamente dos diálogos telemáticos, da dinâmica operacional descrita e das referências à logística de tráfico.

É o suficiente, lembrando que a discussão aprofundada acerca da suficiência probatória, da efetiva participação do paciente ou da valoração dos elementos informativos constitui matéria própria da instrução criminal, insuscetível de exame exauriente na via estreita do
habeas corpus
.

Quanto às
medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP), a substituição também não se mostra adequada. Em hipóteses que envolvem, em tese, associação estável voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, logística de transporte, movimentação financeira e possível capilaridade interestadual, as cautelares alternativas tendem a revelar-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração e para impedir a recomposição do grupo criminoso, sobretudo quando o próprio decreto indica necessidade de interrupção da atividade ilícita e de preservação da higidez da persecução penal.

Ademais, ainda que possa ser dito que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis, isso não impede a imposição da prisão cautelar, desde que
estejam configurados os pressupostos legais que justificam a sua decretação, como ocorre no caso em questão,
nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa forma, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si sós, para a sua soltura.

Nesse sentido:

“(...) As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”.
(TJ/MT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 16.4.2024).

Ademais, não se verifica ofensa aos princípios da proporcionalidade ou da presunção de inocência. A prisão preventiva, enquanto medida cautelar, possui natureza jurídica distinta da prisão decorrente de sentença condenatória, destinando-se à tutela de bens jurídicos processuais relevantes, desde que lastreada em fundamentação concreta e idônea, como ocorre na espécie.

Por fim, apenas para que não fique sem registro nos autos, o impetrante sustenta, ainda, que o paciente é genitor de criança menor de 12 anos, circunstância que demandaria especial consideração por parte do Judiciário.

Tal argumento, embora apresentado como reforço argumentativo, não se revela, por si só, apto a infirmar os fundamentos concretos da custódia cautelar.

À luz do conjunto fático delineado, a condição de genitor, embora socialmente relevante, não se sobrepõe à necessidade de preservação da ordem pública, quando demonstrados indícios de envolvimento em atividade criminosa organizada e risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, essa questão deve ser submetida ao crivo prévio do Juízo de origem.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, mantendo incólume a prisão preventiva decretada em desfavor de
Everton de Oliveira Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025